Tribunal: TRF3
Processo: 0001019-87.2017.4.03.6123
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
87/740)

0001019-87.2017.4.03.6123

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79171

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART.337-A, I, DO CP. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.DOSIMETRIA.

1. Denúncia que narra a prática dos crimes descritos nos artigos 337-A, I, do Código Penal e 1o, I, da Lei no 8.137/90, mediante continuidade delitiva.

2. Prescrição. Inocorrência.

3.Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante no 24).

5. Materialidade delitiva amplamente demonstrada pelos dados probatórios.

6. Autoria comprovada pelos elementos de prova carreados aos autos.

7. Dosimetria. Pena mantida.

8. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento à apelação defensiva, nos termos do relatório e voto que ficam faz

Inteiro teor:
87/740)

0001019-87.2017.4.03.6123

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79171

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART.337-A, I, DO CP. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.DOSIMETRIA.

1. Denúncia que narra a prática dos crimes descritos nos artigos 337-A, I, do Código Penal e 1o, I, da Lei no 8.137/90, mediante continuidade delitiva.

2. Prescrição. Inocorrência.

3.Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante no 24).

5. Materialidade delitiva amplamente demonstrada pelos dados probatórios.

6. Autoria comprovada pelos elementos de prova carreados aos autos.

7. Dosimetria. Pena mantida.

8. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento à apelação defensiva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.